Tribunal: TJMT
Processo: 1002581-76.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002581-76.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Bradesco Auto Ré Companhia de Seguros contra sentença que julgou improcedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., visando ao reembolso do valor pago a título de indenização securitária referente a danos elétricos alegadamente causados por oscilações na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os documentos apresentados pela Apelante são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos alegados e a suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica;
(ii) analisar a adequação dos honorários advocatícios fixados em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, e aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, nos termos dos arts. 349 e 786 do CC e da Súmula no 188 do STF.

4.

A ausência de prova pericial e a apresentação de documentos unilaterais, desprovidos de metodologia técnica e análise detalhada, inviabilizam a comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária, conforme exigido pelos arts. 14 e 22 do CDC.

5.

O valor da causa (R$ 3.164,88) é baixo, autorizando a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

6.

Considerando a complexidade da causa e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, os honorários advocatícios de R$ 2.000,00 fixados em primeira instância devem ser reduzidos para R$ 1.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Documentos unilaterais e a ausência de prova pericial inviabilizam a comprovação do nexo de causalidade em ação regressiva de ressarcimento de danos materiais por falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica.

2.

Honorários advocatícios podem ser fixados por equidade em causas de valor irrisório, conforme art. 85, § 8o, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 188; STJ, REsp no 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13/02/2019.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Bradesco Auto Ré Companhia de Seguros, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A Apelante alega que foram apresentados laudos técnicos elaborados por assistências técnicas imparciais e documentos da regulação do sinistro, que demonstraram que os danos nos equipamentos decorrem de oscilações na rede elétrica administrada pela Apelada.

Defende que tais laudos foram elaborados por empresas idôneas, escolhidas pelo segurado, sem qualquer vínculo com a seguradora e que a ANEEL, por meio do PRODIST (Módulo 09), reconhece a validade de laudos técnicos emitidos por oficinas não credenciadas.

Afirma que a substituição ou reparo dos bens pelo segurado não inviabiliza a comprovação do nexo causal, especialmente porque os documentos apresentados pela Apelante já foram suficientes para comprovar os danos e sua origem.

Aduz que a Apelada não produziu provas que afastassem sua responsabilidade, como os relatórios técnicos que demonstrem a regularidade da rede elétrica na ocasião do sinistro e que a ausência de perícia judicial não impede o julgamento, visto que o fato controvertido está relacionado à qualidade do serviço prestado pela Apelada e não à análise técnica dos bens.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido de ressarcimento dos danos nos termos iniciais e, caso seja mantida a condenação, pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada (id. 261587259).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Bradesco Auto Ré Companhia de Seguros, em contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Extrai-se da inicial que a demanda ressarcitória foi ajuizada por Bradesco Auto Ré Companhia de Seguros, eis que o segurado,

Joanelis Francisco Mendes Júnior teria informado sinistro causados por dano elétrico, razão pela qual efetuou o pagamento do prêmio, no valor de 3.164,88 (três mil e cento e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Após o regular trâmite do feito, a Magistrada singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] É certo que, ao caso, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que sub-rogada a seguradora/autora nos direitos de seus segurados (art. 786 do CC), a ela se transferem todas as

prerrogativas que eles, consumidores, ostentavam perante a concessionária de fornecimento de energia elétrica ré, nos termos do art. 349 do Código Civil de 2002. Daí a legitimidade para a propositura da demanda.

Porém, a aplicação do CDC não retira da consumidora o ônus da prova quando ela possui os meios de produzi-la.

E a prova apresentada pela autora é de natureza unilateral, portanto, os documentos juntados não são hábeis a embasar o pedido inicial.

Isto porque o aparelho supostamente danificado não foi disponibilizado pela autora/seguradora, impossibilitando que um perito judicial ou a concessionária de energia procedessem ao exame desses

aparelhos, a fim de investigar a causa dos supostos danos, ou seja, em outros termos, é necessário e indispensável haver prova do evento danoso, da extensão do dano e do nexo causal - ao menos algum elemento de prova de que o prejuízo guarda relação de causa e efeito com o serviço prestado pela ré (por exemplo, com a juntada de pareceres ou laudos técnicos e relatórios).

[...] Ratifico que os documentos juntados pela autora, são extremamente parcos e superficiais, consignando apenas que as falhas dos equipamentos se deram em razão de variação de tensão.

Cabe destacar que a autora expressamente consignou que não havia outras provas a produzir, como por exemplo, a prova pericial, e somente pleiteou pela produção documental.

Diante desse cenário, inexistem elementos probatórios aptos a demonstrar o nexo de causalidade entre o dano suportado pelos segurados da autora e a falha na prestação de serviços da ré, sendo irrelevantes os demais argumentos apresentados pela autora.

Ainda que se trate de responsabilidade objetiva (relação de consumo e teoria do risco administrativo), não houve demonstração idônea do liame causal entre o dano e o serviço prestado.

[...]

Logo, não tendo a seguradora comprovado o nexo causal entre o dano e a suposta oscilação de energia, entendo que o pleito deve ser julgado improcedente.

Ex positis, e de tudo mais que dos autos constam, julgo improcedente o pedido inicial. Condeno a autora aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor, de cada um, dos advogados

das requeridas em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa e anotações necessárias. [...]”

Deste ato, recorre a parte Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade de empresa de distribuição de energia pelos danos causados por oscilação de energia à empresa seguradora.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Na ação regressiva, ajuizada pela seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil, in verbis:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre os proprietários dos bens segurados e à Apelada, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelante age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC, veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Nessa esteira, a Apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Analisando detidamente os elementos de prova, entendo que a Apelada não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus probatório de demonstrar que os danos nos equipamentos dos Segurado foram, de fato, causados devido a “oscilação de energia”, tal como afirmado nos laudos colacionados na inicial.

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorrida, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os danos decorreram de oscilações de energia.

O laudo não apresenta sequer a qualificação do profissional do técnico que realizou a avaliação e não descreve detalhes dos danos ocorridos.

Registra-se que, à época dos sinistros, a seguradora Recorrida poderia ter produzido prova pericial antecipada, na forma do artigo 381, do CPC, contudo, optou por ficar inerte até a propositura da presente ação.

Desse modo, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos do Segurado foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrente, revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora.

De forma semelhante, entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – ARTIGOS 349 E 786, DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CRFB – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – NÃO PROVIMENTO. Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012073-12.2022.8.11.0041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)”.

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, sabe-se que pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6o do supracitado artigo).

Sabe-se que o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece, de forma clara, uma ordem de preferência, portanto, não havendo valor da condenação, devem ser fixados sobre o valor da causa.

Eis a redação do mencionado dispositivo:

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, [...]. (Sem destaque no original).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do STJ. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp n. 1.746.072/PR. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 13/2/2019. Publicação: 29/3/2019).

Assim, observando-se a ordem de preferência, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.

Na hipótese, verifica-se que o valor da causa alcança a quantia de 3.164,88 (três mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), ou seja, um valor baixo, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade

Sobre a fixação do quantum, é cediço que os honorários sucumbenciais devem corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, e considerando que o valor fixado foi de R$2.000,00 (dois mil reais) tem-se por razoável a redução para o valor de valor de R$1.000,00 (mil reais).

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao Recurso de Apelação Cível interposto, somente para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para o valor de R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025